Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721457-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: 3.L ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reclamação interposta sob a alegação de que acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por oportuno transcrevo o art. 196, IV, do RITJDFT, que regulamenta a Reclamação no âmbito deste egrégio Tribunal: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Consoante se extrai da norma transcrita, somente a violação de jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demanda repetitiva desafiam o controle jurisdicional por meio da RECLAMAÇÃO. O aresto do STJ indicado pelo reclamante (REsp 1730471/PR) não foi julgado sob o rito de nenhum dos precedentes vinculantes acima referidos. Vale destacar que o apontado acórdão sequer apreciou o mérito da questão jurídica em discussão na ação originária onde proferido a decisão colegiada reclamada. Assim, deverá o reclamante proceder a emenda desta reclamação para indicar objetivamente qual súmula do STJ ou qual precedente processado sob o rito de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demanda repetitiva restou violado. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da reclamação. Brasília - DF, julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora